Tribunal: TJMT
Processo: 1045565-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045565-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), J. F. R. - CPF: 113.075.301-84 (AGRAVADO), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MILENA LANE DE OLIVEIRA FONSECA - CPF: 990.323.761-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: J. F. R., representado por sua genitora MILENA LANE DE OLIVEIRA FONSECA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIACONCEDIDA.

PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. USO DOMICILIAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. SÍNDROME DE JEFFRIES-LAKHAMI. EPILEPSIA REFRATÁRIA. EXCLUSÃO CONTRATUAL E LEGAL EXPRESSA. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde o fornecimento do medicamento Canabidiol (CDB isolado) 200mg/ml, na quantidade de 02 frascos por mês, totalizando 24 frascos por ano, na posologia de 1,5 ml ao dia.

2.

A agravante sustenta que o medicamento prescrito enquadra-se na categoria de uso domiciliar, cuja exclusão de cobertura encontra respaldo legal no art. 10, VI, da Lei n. 9.656/1998 e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em verificar se operadora de plano de saúde está obrigada a fornecer medicamento à base de canabidiol para uso domiciliar, prescrito para tratamento de Transtorno do Espectro Autista e epilepsia refratária.

III. Razões de decidir

5.

A Lei n. 9.656/1998, em seu art. 10, VI, exclui da cobertura obrigatória dos planos de saúde o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar.

6.

O medicamento pleiteado (Canabidiol (CDB isolado) 200mg/ml) enquadra-se na categoria de medicamento de uso domiciliar à base de canabidiol, não se inserindo nas exceções legais previstas para cobertura obrigatória.

7.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que não se revela abusiva a negativa de cobertura de medicamento à base de canabidiol para uso domiciliar, ainda que prescrito por médico para tratamento de patologia coberta pelo plano de saúde.

8.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 10, VI, da Lei n. 9.656/1998, firmou entendimento no sentido de que a regra que impõe a obrigação de cobertura de tratamento ou procedimento não listado no rol da ANS não alcança as exceções previstas nos incisos do caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recurso provido. Tutela de urgência revogada.

Tese de julgamento: "1. As operadoras de planos de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamentos de uso domiciliar, ainda que prescritos para tratamento de Transtorno do Espectro Autista e epilepsia refratária, quando ausentes as hipóteses legais e contratuais de cobertura previstas no art. 10, VI, da Lei n. 9.656/1998. 2. A prescrição médica específica para tratamento de Síndrome de Jeffries-Lakhami, Epilepsia e Transtorno do Espectro Autista, não tem o condão de afastar a aplicação da norma legal que expressamente exclui da cobertura obrigatória dos planos de saúde o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar.”-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida na
Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais no 1111172-47.2025.8.11.0041
, ajuizada por
J.F.R., representado por sua genitora MILENA LANE DE OLIVEIRA FONSECA,
que deferiu tutela provisória de urgência para determinar que a requerida, no prazo de 48 horas, autorize e forneça o medicamento Canabidiol (CDB isolado) 200mg/ml, na quantidade de 02 frascos por mês, totalizando 24 frascos por ano, na posologia de 1,5 ml ao dia, conforme prescrição médica, ou outro fármaco com o mesmo princípio ativo, concentração e eficácia, desde que com anuência expressa do médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 8.000,00, limitada a 30 dias.

A agravante sustenta ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e violação ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal estabelecido na ADI 7.265, que fixou requisitos cumulativos para cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS.

Alega expressa exclusão legal e contratual de cobertura para medicamentos de uso domiciliar, conforme art. 10, VI, da Lei no 9.656/98, invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a licitude da recusa de cobertura para medicamentos de uso domiciliar.

Argumenta que o tratamento possui caráter experimental, cuja cobertura encontra exclusão no art. 10, I, da Lei no 9.656/98.

Defende ausência de urgência do pedido, considerando a inércia da parte agravada e a prescrição médica emitida há mais de um ano.

Por fim, requer o provimento do recurso.

A liminar foi deferida para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso (ID 337590886).

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contraminuta (ID 345220351).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pelo desprovimento do recurso (ID 346264880).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos de origem que o autor/agravado, nascido em 17/09/2021, é beneficiário do plano de saúde "UNIMED SUPER CLASS INDIVIDUAL" e foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) Nível III (CID F84.0), Síndrome de Jeffries-Lakhami (JELANS) (CID Q66) e Epilepsia (CID G.40).

Alegou que, em razão da epilepsia se mostrar refratária aos medicamentos convencionais já administrados (politerapia com depakene, levetiracetam, fenobarbital e lamotrigina), o médico assistente prescreveu, em caráter de urgência, o uso contínuo do fármaco à base de Canabidiol (CDB isolado) 200mg/ml, na dosagem de 1,5 ml ao dia.

Em razão da negativa da operadora em fornecer o medicamento, ajuizou a ação de obrigação de fazer postulando a concessão da tutela de urgência para determinar à requerida o custeio imediato do fármaco, bem como a condenação em danos morais, no valor de R$ 20.000,00.

Ao decidir, a magistrada Dra. Olinda de Quadros Altomare, deferiu a tutela de urgência, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre UNIMED CUIABÁ.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à análise da obrigatoriedade ou não de cobertura, por operadora de plano de saúde, de medicamento à base Canabidiol (CDB isolado) 200mg/ml, na quantidade de 02 frascos por mês, totalizando 24 frascos por ano, na posologia de 1,5 ml ao dia, prescrito para uso domiciliar.

A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o art. 300 do CPC/15. A análise detida da documentação acostada aos autos demonstra a presença de ambos os requisitos.

Conforme relatado, o agravo de instrumento foi interposto em face da decisão que determinou à operadora de plano de saúde fornecer o medicamento Canabidiol (CDB isolado) 200mg/ml, na quantidade de 02 frascos por mês, totalizando 24 frascos por ano, na posologia de 1,5 ml ao dia, conforme prescrição médica, ou outro fármaco com o mesmo princípio ativo, prescrito para tratamento de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista Nível III, Síndrome de Jeffries-Lakhami e Epilepsia refratária.

Inicialmente, cumpre destacar que a Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece em seu artigo 10, inciso VI, a exclusão expressa da cobertura obrigatória dos planos de saúde quanto ao fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar:

“Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

(...)

VI -fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12;”

Salienta-se que as exceções previstas na lei (art. 12, I, 'c' e II, 'g') referem-se a medicamentos para tratamento antineoplásico domiciliar de uso oral e medicamentos para controle de efeitos adversos e adjuvantes relacionados ao tratamento antineoplásico, situações que não se aplicam ao caso em análise.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que não se revela abusiva a negativa de cobertura de medicamento à base de canabidiol para uso domiciliar, ainda que prescrito por médico para tratamento de patologia coberta pelo plano de saúde.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MEDICAMENTO PRESCRITO À BASE DE CANABIDIOL NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. USO DOMICILIAR. OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.

2. A controvérsia recursal cinge-se a decidir se a operadora de saúde está obrigada à cobertura de medicamento à base de canabidiol, não listado no rol da ANS, de uso domiciliar, prescrito para tratamento de beneficiário diagnosticado com transtorno do espectro autista.

3. Não é devido o fornecimento de medicamento à base de canabidiol, de uso domiciliar, pela operadora de saúde.

Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.”
(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.679.749/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025)

No mesmo sentido, transcrevo julgado deste Tribunal de Justiça:

“Direito Civil E Processual Civil. Agravo De Instrumento. Plano De Saúde. Tutela De Urgência. Fornecimento De Medicamentos À Base De Canabidiol E Oxcarbazepina. Uso Domiciliar. Transtorno Do Espectro Autista. Epilepsia. Exclusão Contratual Expressa. Recurso Provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que deferiu tutela de urgência para compelir operadora de plano de saúde ao fornecimento dos medicamentos
Canabidiol 160mg/ml
(Mentecorp), Canabidiol 50mg/ml (Prati-Donaduzzi) e Trileptal (oxcarbazepina) a beneficiário portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e epilepsia parcial discognitiva, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se operadora de plano de saúde é obrigada a fornecer medicamentos de uso domiciliar, prescritos para tratamento de TEA e epilepsia, quando tais medicamentos não constam do rol da ANS e estão expressamente excluídos da cobertura contratual e legal.

III. Razões de decidir

3. A Lei no 9.656/1998, em seu art. 10, inc. VI, exclui da cobertura obrigatória os medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvados os antineoplásicos de uso oral e os administrados em regime de internação domiciliar substitutiva da hospitalar, o que não se aplica ao caso.

4. A Resolução Normativa ANS no 465/2021 reafirma a exclusão dos medicamentos domiciliares da cobertura obrigatória, excetuando-se os casos de internação hospitalar domiciliar ou tratamento antineoplásico.

5. A prescrição médica, embora relevante, não impõe obrigação contratual de cobertura pelo plano de saúde quando não demonstrada a necessidade de administração em regime hospitalar ou home care.

IV. Dispositivo

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido e revogada a tutela de urgência deferida na origem.

Tese de julgamento: “1. As operadoras de planos de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamentos de uso domiciliar, ainda que prescritos para tratamento de Transtorno do Espectro Autista e epilepsia, quando ausentes as hipóteses legais e contratuais de cobertura. 2. A prescrição médica, por si só, não impõe obrigação de cobertura de medicamento excluído do rol da ANS, do contrato e da legislação vigente.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, art. 10, incisos VI e § 13; RN ANS no 465/2021, art. 17, parágrafo único, inciso VI.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1023202-40.2022.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câm. de Dir. Privado, j. 26.01.2023; TJMT, AI no 1013024-27.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 5a Câm. de Dir. Privado, j. 24.06.2025.”

(N.U. 1003939-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Gabinete 3 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2025, Publicado no DJE 25/08/2025) (g.n.)

No caso, verifica-se que o medicamento pleiteado pelo agravado (Canabidiol (CDB isolado) 200mg/ml) enquadra-se na categoria de medicamento de uso domiciliar à base de canabidiol, cuja exclusão de cobertura encontra respaldo legal no art. 10, VI, da Lei no 9.656/98 e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Embora se reconheça a situação de saúde do agravado, portadora de Síndrome de Jeffries-Lakhami (JELANS - CID Q66), Transtorno do Espectro Autista e Epilepsia, e a indicação médica do medicamento à base de canabidiol para seu tratamento, tais circunstâncias não têm o condão de afastar a aplicação da norma legal que expressamente exclui da cobertura obrigatória dos planos de saúde o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar.

Vale ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 10, VI, da Lei no 9.656/98, firmou entendimento no sentido de que a regra que impõe a obrigação de cobertura de tratamento ou procedimento não listado no rol da ANS (§ 1o do art. 10) não alcança as exceções previstas nos incisos do caput do art. 10 da Lei no 9.656/98, de modo que, salvo nas hipóteses estabelecidas na lei, no contrato ou em norma regulamentar, não pode a operadora ser obrigada à cobertura de medicamento de uso domiciliar.

Desse modo, a decisão agravada, ao determinar o fornecimento do medicamento (Canabidiol (CDB isolado) 200mg/ml, operadora de plano de saúde, contrariou disposição legal expressa e o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, razão pela qual merece reforma.

Portanto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada e revogar a tutela de urgência que determinou à agravante o fornecimento do medicamento Canabidiol (CDB isolado) 200mg/ml.

É com voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026